Tribunal: STF
Processo: RE 114556
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-16
Data de publicação: 1987-10-16

Ementa:
ICM. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDEBITO FISCAL.
OCORRENCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 546, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO
RECORRIDO ENTENDEU CABIVEL A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO PAGO
INDEVIDAMENTE, APESAR DE, EXPRESSAMENTE, NÃO HAVER RECONHECIDO QUE
O CONTRIBUINTE DE JURE NÃO RECUPEROU DO CONTRIBUINTE DE FACTO O
QUANTUM RESPECTIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.